Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Falecimento do executado. Sucessão processual. Espólio. Administrador provisório. Ausência de inventário. Inexistência de comprovação de bens a inventariar. Inclusão dos herdeiros. Art. 313, § 2o, I, do CPC. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que, diante do falecimento do executado no curso do processo, indeferiu a sucessão processual pelo espólio representado por administrador provisório e determinou a inclusão dos herdeiros no polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível promover, nos autos da execução, a sucessão processual do executado falecido pelo espólio, representado por administrador provisório, quando não há inventário aberto nem comprovação concreta da existência e administração de bens a inventariar.
III. Razões de decidir
3. A herança transmite-se automaticamente aos sucessores com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, conferindo ao espólio legitimidade para figurar em juízo na defesa dos interesses patrimoniais do falecido.
4. O ordenamento jurídico prevê a figura do administrador provisório, responsável pela representação do espólio até o compromisso do inventariante, conforme os arts. 613 e 614 do CPC e o art. 1.797 do Código Civil, sendo que sua atuação pressupõe, necessariamente, a existência de bens a inventariar e a demonstração de que a pessoa indicada exerce a posse, a guarda ou a administração do patrimônio hereditário.
5. A simples qualificação civil de herdeiro, desacompanhada de elementos que evidenciem a administração da herança, não autoriza o reconhecimento da representação do espólio por administrador provisório.
6. A ausência de inventário instaurado e de comprovação da existência de bens impede a sucessão processual pelo espólio, impondo a aplicação da regra do art. 313, § 2o, I, do CPC, que autoriza a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo da demanda.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, § 2o, I; 613 e 614. CC, arts. 1.784 e 1.797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346501, 0753202-78.2020.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 09/06/2021. TJDFT, Acórdão 1320580, 0749741-98.2020.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, j. 24/02/2021.